Tribunal: TJES
Processo: 5003340-04.2024.8.08.0008
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003340-04.2024.8.08.0008
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003340-04.2024.8.08.0008

Recorrente:
EBAZAR.COM.BR LTDA

Recorrida:
ROGERIO TATAGIBA DOS SANTOS, E BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA.

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. ANDRE BIJOS DADALTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CADEIA DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL MORAL PRESUMIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INTEGRALMENTE.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por ROGERIO TATAGIBA DOS em face de

EBAZAR.COM.BR LTDA e outros.

Narra a
parte autora que adquiriu um protetor de capô frente junto à plataforma da ré, não tendo o produto atendido conforme esperado e por isso solicitou a devolução, tendo o vendedor junto a plataforma requerida (EBAZAR), providenciado a coleta pela BRASPRRESS TRANSPORTES (SEGUNDA REQUERIDA), no entanto ao tentar realizar compras subsequente, constatou a negativação de seu nome no valor de R$ 176,33 (cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos) relativos ao frete da devolução do produto.

Insta salientar, que conforme anuncio a devolução do produto seria gratuito, o que torna a negativação indevida.

A sentença proferida pelo juízo de origem julgou dispôs que:

JULGO PROCEDENTES
os pedidos constantes na inicial e
CONFIRMO
o pleito correspondente a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, visto que a requerida.
DECLARO
a inexistência do débito no valor de R$ 176,33 (cento e sessenta e seis reais e trinta e três centavos) e
CONDENO
as requeridas, solidariamente, ao pagamento ao autor da quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a título de danos morais a ser atualizado com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros legais a partir do vencimento do débito (16/02/2024). Por consequência,
RESOLVO O MÉRITO DO PROCESSO
, na forma do art. 487, I, do CPC.

Inconformado com a sentença, a requerida EBAZAR.COM.BR LTDA apresentou recurso inominado sustentando a ilegitimidade passiva, a ausência de solidariedade no pagamento do dano e obrigação de fazer, e a redução do quantum fixado a titulo de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pela parte recorrente, na medida em que, de acordo com a teoria
da asserção, adotada pela doutrina majoritária e pelo STJ, as condições da ação devem ser aferidas em abstrato, com base nas alegações deduzidas pelo autor na petição inicial.

Ademais, a recorrente integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos possíveis prejuízos causados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC.

Ausentes quaisquer outras questões da mesm
a ordem, passo ao exame do mérito.

No caso dos autos, o recurso se sustenta na alegação de que a recorrente não é fornecedora dos serviços, bem como não é responsável pela entrega do produto em desconformidade com o esperado.

Não lhe assiste razão.

Compulsando os documentos juntados pela parte, tem-se que a parte autora adquiriu um protetor de capô frente junto à plataforma da ré, não tendo o produto atendido conforme o esperado e por isso solicitou a devolução, tendo o vendedor junto a plataforma providenciado à coleta pela BRASPRRESS TRANSPORTES, no entanto ao tentar realizar compras subsequente, constatou a negativação de seu nome no valor de R$ 176,33 (cento e setenta e seis reais e trinta e três centavos) relativos ao frete da devolução do produto.

Insta salientar, que conforme anuncio a devolução do produto seria gratuito, o que torna a negativação indevida, e configura dano moral, eis que presumido.

Em relação a alegação de que a recorrente não seria responsável pela reparação dos danos, eis que apenas faz a intermediação das vendas, a jurisprudência afasta essa tese, tendo em vista que recorrente participa da cadeia de consumo, e obtém proveitos econômicos decorrente de sua participação, tornando-a responsável pelos danos decorrente na forma do art. 7 P.U do CDC.

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMÉRCIO ELETRÔNICO . RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA DE VENDAS. VÍCIO DO PRODUTO. RESTITUIÇÃO DO DA QUANTIA PAGA. DANOS MORAIS . 1. O autor adquiriu da requerida Smart Importações, através da plataforma da empresa Mercado Livre, um aparelho celular Iphone novo e que começou a apresentar falhas no sistema de pagamento por aproximação. Constatou nas configurações que referido aparelho já sido objeto de venda no ano de 2021. Posteriormente, o aparelho começou a apresentar outros problemas . 2. Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva invocada pela requerida Ebazar, pois participa da cadeia de prestação de serviços, disponibilizando plataforma eletrônica para os negócios virtuais com o objetivo de obter proveitos. 3. Os vícios estão reportados em três laudos técnicos, suficientes para a comprovação . Sobre a questão de que se trata de produto usado, a loja baseou sua defesa na ausência da nota fiscal que comprove a data da efetiva compra. No entanto, a própria deixou de anexar o inerente documento fiscal que comprovaria sua aquisição de celular novo para revenda. Em face disso, seja por apresentar vícios, seja por não se tratar de produto novo, a restituição da importância paga é de rigor. 4 . Cabível a indenização por danos morais. Foi protocolada reclamação no Procon, sem solução. Além da impossibilidade do regular uso do aparelho e da importância que pagou, a parte autora experimentou considerável transtorno e perda de tempo para tentar resolver o impasse junto à requerida, tendo que finalmente recorrer à justiça. Indenização fixada em R$ 3 .000,00. 5. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento . lmbd(TJ-SP 1005961-47.2023.8.26 .0664 Votuporanga, Relator.: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 08/04/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 08/04/2024)

No mesmo sentido, a responsabilidade pela conduta da transportadora.

AGRAVO DO ART. 557, § 1º, CPC. PROCESSUAL CIVIL. MATÉRIA FÁTICA OBSERVÁVEL DE PLANO . CABIMENTO DA PROLAÇÃO DE DECISÃO MONCRÁTICA NA ESPÉCIE. AÇÃO DE REGRESSO. DEMANDA MOVIDA EM VIRTUDE DE CONDENAÇÃO IMPOSTA À AUTORA E À RÉ, RESPECTIVAMENTE, TRANSPORTADORA E FORNECEDORA DE PRODUTO, EM AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA POR CONSUMIDORA, POR CONTA DE FATO DO SERVIÇO CONSUBSTANCIADO NA NEGATIVAÇÃO DE SEU NOME EM VIRTUDE DE COBRANÇA INDEVIDA DE FRETE, NÃO PAGO NO ATO DA ENTREGA DOS PRODUTOS ADQUIRIDOS. PROVA DOS AUTOS QUE DEMONSTRA QUE O PROTESTO DO TÍTULO (CONHECIMENTO DE TRANSPORTE) PROMOVIDO PELA TRANSPORTADORA SE DEU EM FUNÇÃO DE EQUÍVOCO CONSTANTE DA NOTA FISCAL EMITIDA PELA EXPEDIDORA/FORNECEDORA DO PRODUTO, SENDO ESTA A RESPONSÁVEL EXCLUSIVA PELO ERRO . OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR BASEADA NOS ART. 744/ 745, CC.
CONQUANTO PARA A CONSUMIDORA O DANO SOFRIDO SE APRESENTE COMO MERO FATO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE GERANDO RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAQUELES QUE INTERVIERAM NA CADEIA DE CONSUMO,
VERDADE É QUE ENTRE OS FORNECEDORES (TRANSPORTADORA E VENDEDOR) É PERFEITAMENTE POSSÍVEL SINDICAR-SE A ORIGEM EFICAZ DA FALHA QUE GEROU O DANO IMPOSTO AO CONSUMIDOR. TRANSPORTADOR INDUZIDO EM ERRO . INOCORRÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE. DIREITO AO REGRESSO EM FACE DO VENDEDOR/EXPEDIDOR. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO AO AGRAVO. (TJ-RJ - APL: 04444238920118190001 RJ 0444423-89.2011.8.19 .0001, Relator.: DES. MARIO ROBERT MANNHEIMER, Data de Julgamento: 19/03/2013, DÉCIMA SEXTA CAMARA CIVEL, Data de Publicação: 29/08/2013 16:43)

Neste sentido resta configurada a responsabilidade da recorrente, tanto em relação a reparação dos danos, bem como no cumprimento da obrigação de fazer de forma solidaria conforme muito bem determinado na sentença.

Por fim, em relação ao quantum arbitrado, o
dano moral deve ser fixado de modo proporcional e razoável, sem gerar enriquecimento sem causa, nem de tão irrisória que descaracterize a indenização pretendida, bem como por ter a causa relação de consumo deve ter um caráter pedagógico razão pelo qual entendo que o valor de R$ 5.000,00, atende a estes parâmetros, mantendo assim a sentença incólume por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

É como voto.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA
JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)